Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-79.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000219-79.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDVALDO CORREA DA SILVA ou EDIVALDO CORREA DA SILVA (VÍTIMA), ODENIL MENDES DA SILVA - CPF: 000.419.001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVALDO CORREA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODENIL MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, I e IV, CP) - DOSIMETRIA DA PENA – MANTIDA A
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DA CULPABILIDADE -
PREMEDITAÇÃO -
FUNDAMENTO IDÔNEO –FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO

A premeditação descrita com base em elementos concretos e demonstrado que o agente agiu com antecipação e refletidamente, indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000219-79.2015.8.11.0042

APELANTE: ODENIL MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Odenil Mendes da Silva Cruz,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Júri Popular,
condenou o apelante à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (id. 125233814).

Nas suas razões recursais, a Defensoria Pública, representando o acusado Odenil Mendes da Silva Cruz, requer o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade e a consequente minoração da pena-base ao patamar mínimo legal ou a readequação da fração aplicada para majora-la (id. 125233847).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença vergastada (id. 125233853)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo não provimento do recurso defensivo (id. 125233814).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODENIL MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso defensivo visa, em síntese, o afastamento da negativação da circunstância judicial da culpabilidade,
e a consequente minoração da pena-base ao patamar mínimo legal
ou a readequação da fração aplicada para majorá-la.

In casu
, o magistrado aumentou a pena-base em 02 (dois) anos em razão da negativação da culpabilidade, totalizando 14 (quatorze) anos, consignando que:

“A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado, utilizando uma motocicleta, conduziu o comparsa Marlon Firmino Santana Silva (já falecido) até o local dos fatos, lugar em que a vítima estava participando de uma confraternização entre pescadores.

O acusado deixou Marlon nas imediações e ficou aguardando numa avenida próxima.

Marlon se aproximou da vítima e desferiu vários disparos de arma de fogo, dos quais quatro a atingiu e lhe causou a morte.

Após ter consumado o intento homicida Marlon retornou ao local onde o acusado Odenil o aguardava e ambos empreenderam fuga na moto pilotada por Odenil.

Do modus operandi empregado na prática delitiva extrai-se que o crime foi praticado com premeditação, extrema frieza, em concurso de agentes, com distribuição de tarefas (execução e fuga) e mediante vários disparos de arma de fogo, o que leva à exasperação da pena-base. (...)”

Conforme sabido, para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse contexto, a premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação, refletidamente e com frieza, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR MAJORAÇÃO SUPERIOR À RAZÃO DE 1/6 CALCULADA SOBRE A PENA CORPORAL MÍNIMA. MAIOR DESVALOR DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Por outro lado, mostra-se necessária a revisão do patamar de aumento alvitrado pela jurisdição local, à míngua de fundamentação que justifique recrudescimento incomum. O prejuízo e a conjuntura referidos não são extraordinários ao ponto de permitir majoração, por cada vetor do art. 59 do Código Penal desabonado (in casu, somente a culpabilidade), superior à fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito.

4. Hipótese na qual o aumento determinado na primeira fase da dosimetria é ilegal, pois em razão da depreciação de uma única circunstância judicial a jurisdição ordinária dobrou a pena mínima, o que é manifestamente desproporcional por extrapolar em muito o acréscimo usualmente adotado pela jurisprudência, correspondente à referida razão de 1/6 (um sexto). 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 624.192/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Desse modo, mantenho a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena foi aumentada em 01 (um) ano em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido)
, a qual deve ser mantida pois,
“na hipótese de pluralidade de qualificadoras do homicídio, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais, na segunda fase, para agravar a pena intermediária, não implicando indevido bis in idem”.

(AgRg no REsp 1793413/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

Assim sendo, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena aplicada pelo magistrado em 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial
fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, a sentença condenatória em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022